Tribunal: TJBA
Processo: 8000095-58.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000095-58.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MIRIAN NERY DE JESUS

Advogado(s)
:
EDER FABIO GUEDES CARVALHO BARBOSA, RAPHAEL DONATO OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ELETRÔNICO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDOS. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada por MIRIAN NERY DE JESUS. A autora alegou desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado, surpreendendo-se com descontos mensais em seu benefício previdenciário. O juízo de origem entendeu pela inexistência da contratação e acolheu parcialmente os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida e regular do cartão de crédito consignado por meio eletrônico; (ii) determinar se são devidos indenização por danos morais e restituição de valores diante da alegada ausência de contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação eletrônica restou validamente demonstrada pelo banco apelante mediante documentos que comprovam a adesão digital da autora, com envio de selfie, biometria facial e geolocalização compatível com o endereço informado na inicial, conforme documentos ids. 72198865 a 72198867.

A biometria facial utilizada na contratação observa os parâmetros legais previstos na Lei nº 14.063/2020 e no art. 10 da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), sendo legítimo o tratamento de dados biométricos para fins de segurança e prevenção à fraude.

A autora não produziu prova capaz de infirmar a regularidade da contratação, não cumprindo o ônus probatório que lhe cabia nos termos do art. 373, I, do CPC, ao passo que o banco apelante comprovou fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade de registros sistêmicos e capturas de tela como meio de prova da contratação eletrônica, especialmente quando corroborados por outros elementos objetivos, como dados pessoais e geolocalização, conforme precedentes nos AREsp n. 1.751.644/PR e AREsp n. 1.597.029/SP.

Ausente vício de consentimento ou ilegalidade na contratação, inexiste fundamento para a declaração de nulidade do contrato, tampouco para indenização por danos morais ou repetição de indébito, já que os descontos decorreram de dívida validamente constituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação eletrônica de cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada mediante biometria facial, selfie, geolocalização e outros elementos objetivos que assegurem a autenticidade da adesão.

A prova da regularidade da contratação afasta a existência de ato ilícito e, consequentemente, a pretensão de indenização por danos morais e repetição de indébito.

A parte autora deve comprovar o vício na contratação que alega desconhecer, sob pena de improcedência de seus pedidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; Lei nº 14.063/2020; Lei nº 13.709/2018, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.751.644/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03.12.2020; STJ, AREsp nº 1.597.029/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30.06.2020; TJ-CE, AC nº 0050300-62.2020.8.06.0085, Rel. Des. Inácio de Alencar Cortez Neto, j. 15.03.2023; TJ-PA, AC nº 0800426-87.2020.8.14.0009, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 31.01.2023; TJ-BA, AC nº 8085585-60.2023.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 18.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000095-58.2023.8.05.0199, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A.
e como apelada
MIRIAN NERY DE JESUS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

PRESIDENTE/RELATOR

02